Tribunal: TJES
Processo: 0010822-75.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010822-75.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA DAS NEVES BANDEIRA

APELADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MÉDICO – DIAGNÓSTICO TARDIO – FRATURA DE JOELHO NÃO IDENTIFICADA EM EXAME DE RAIO-X – LESÃO CONSTATADA SOMENTE APÓS 36 DIAS – FRATURA NÃO ESTABILIZADA – PIORA PROGRESSIVA DA DOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DANO MORAL CONSTATADO – RECURSO PROVIDO.

1.
No caso em apreço, vê-se que a ora apelante foi atendida no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves em
11/12/2017
, após acidente sofrido em sua residência.
Realizada Avaliação e exame de Raio-X, o parecer
médico
concluiu que havia escoriações superficiais no joelho direito, sem edemas, com mobilidade ativa preservada e
Raio-X sem alterações
e, quanto ao
joelho esquerdo
, atestou-se que a pele estava íntegra e com as mesmas impressões e, também, sem sinais de derrame articular e
sem alterações no Raio-X
.

2.

E
m
17/01/2018, mais de 1 mês após o primeiro atendimento recebido pela apelante
,
o médico que a atendeu
pôde
identific
ar
,
também
por meio de
exame de radiografia,
a existência de fratura no joelho esquerdo da recorrente,
de sorte que
certamente seria também possível
a identificação da lesão desde o primeiro atendimento, na data de 12/12/2017.

3.

A
o ser confirmada a existência da fratura no joelho esquerdo da apelante há mais de 30 dias, o seu tratamento perdurou, ainda, por 06 meses, nos quais persistiram as dores a dificuldade para apoiar o pé. Imperioso
destacar que como
a apelante
afirmou
sentir
dores no
joelho
esquerdo
e dor ao apoiar o pé
, competia ao médico analisar o exame radiográfico com atenção para
identificar e
noticiar a existência de fratura.

4
.
A
obrigação de meio imputada aos profissionais liberais não pode servir como escudo para afastar a responsabilidade quando verificada
a existência de
conduta desidiosa,
especialmente
quando se nota, com facilidade, que o sofrimento do paciente poderia ter sido amenizado diante de postura mais atenta por parte do
profissional que lhe prestou atendimento.
Com efeito
, caso persistisse alguma dúvida por parte do
s
médico
s
acerca do diagnóstico devido, deveria
m
ter sido diligente
s
e requisitado exames complementares para confirmar a negativa de lesões, o que não f
izeram de imediato, mas, somente após o retorno da paciente/apelante, após mais de 30 dias do primeiro atendimento.

5.
R
estou comprovada a fratura suportada, bem assim a demora do diagnóstico por negligência do médico que inicialmente atendeu a apelante, o que importou na ausência de tratamento adequado no momento oportuno.
Desta feita, a recorrente sofreu com fortes dores, inerentes da lesão, que poderiam ter sido curadas ou ao menos amenizadas caso o atendimento hospitalar tivesse sido feito com atenção.
Nesse sentido, conquanto a demora possa não ter piorado a condição de saúde recorrente, embora tenha a mesma relatado piora progressiva da dor, não se pode ignorar todos os transtornos inerentes à demora do diagnóstico, mormente a dor desnecessária.

6.
Restou
configurado o ato ilícito praticado pelos
médicos que atenderam a
apelante, enseja
dor

d
a indenização por danos morais, pois o erro de diagnóstico agravou a situação de desconforto e dor pela qual passava
a recorrente
,
a
qual,
frise-se,
permaneceu com
o
joelho fraturado
e sem qualquer imobilização
por 3
6
dias após o acidente
,
uma vez
que
a fratura
somente foi estabilizad
a
em 18/01/2018
.

7.

F
az-se justo que a compensação do dano moral sofrido pel
a
apelante
seja
arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão das peculiaridades do caso e que, por certo, compensará o gravame por el
a
sofrido, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda.

8.
Recurso provido.
Sucumbência redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
R
ecurso de
A
pela
ção
interpost
o
por
MARILZA DAS NEVES BANDEIRA

contra a sentença
de fls. 238/240
, proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível de Serra
,
que, na
A
ção
de Reparação de
Danos
por Ato Ilícito

ajuizada
em face d
a
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE
,
julgou
im
procedente
s

a
s
pretens
ões
autora
is
e
condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
2
0% sobre o valor da
causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida à apelante.

Irresignad
a
,
a ora apelante alega

em suas razões
de fls. 244/258
,
em síntese, que:
(a)

a responsabilidade da apelada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação da culpa
;
(b)

houve negligência médica em razão da ausência de constatação de fratura na sua perna
;
(c)

o dano moral se configura
in re ipsa
.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela gratuidade da justiça
, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Pois bem.

No caso em tela, a ora apelante demanda em face de associação civil, gestora do Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, em razão de alegado erro médico decorrente de não identificação de fratura no joelho esquerdo da ora recorrente, após atendimento pela equipe médica do referido nosocômio.

Deve-se considerar, no caso em tela, que mesmo tendo sido direcionada à associação civil apelada, a demanda não envolve relação de consumo pela ausência de contraprestação, tendo em vista que o atendimento prestado à recorrente foi viabilizado pelo SUS e, portanto, sem qualquer custo.

Nesses termos, tem-se que a responsabilidade civil, no que diz respeito a atividade técnica dos médicos que atuam em hospitais, dependente da comprovação de culpa dos respectivos profissionais, conforme se colhe da jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE. PREPOSTOS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.

2. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – no caso, o hospital – limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes.
(AgInt no AREsp n. 2.348.178/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Por conseguinte, faz-se necessária a apuração da responsabilidade subjetiva dos profissionais que atenderam a ora apelante no Hospital indicado para o deslinde da controvérsia devolvida a essa instância recursal.

Nesse contexto, segundo a jurisprudência pátria e considerando, ainda, que não foi produzida prova pericial nos autos, pode-se concluir que
“O erro de diagnóstico é cometido quando o médico não identifica a doença do paciente, deixando de lhe prescrever o tratamento adequado. Porém, somente quando evitável (grosseiro), é que o erro de diagnóstico enseja a obrigação de indenizar. Caso em que evidenciada falha da médica na interpretação dos exames radiológicos da paciente cuja fratura na pelve não foi verificada durante atendimento que lhe foi prestado logo após sofrer acidente de trânsito. Trata-se de erro de diagnóstico grosseiro, porquanto um médico prudente, nas mesmas condições da profissional, teria a capacidade de evitá-lo”
(TJ-RS - AC: 70067101493 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 17/03/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2016).

No caso em apreço, vê-se que a ora apelante foi atendida no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves em
11/12/2017
, após acidente sofrido em sua residência. Realizada Avaliação e exame de Raio X, o parecer de fls. 117 concluiu que havia escoriações superficiais no joelho direito, sem edemas, com mobilidade ativa preservada e
Raio-X sem alterações
e, quanto ao joelho esquerdo, atestou-se que a pele estava íntegra e com as mesmas impressões e, também, sem sinais de derrame articular e
sem alterações no Raio-X
.

À fl. 129, o Relatório de Evolução datado de
12/12/2017
, um dia após ao acidente, aponta que a paciente já havia sido avaliada e liberada pela ortopedia, porém, não conseguia apoiar pé no chão, de modo que não tendo sido adotada alguma conduta pela cirurgia geral, solicitou novo parecer ortopédico.

Na reavaliação da paciente (fl. 121), a ortopedia não observou fratura no exame de Raio-X nos joelhos da apelante, porém, indicou a colocação de tala/bota na perna direita e tala Inguino Podálica na perna esquerda, como se vê da prescrição médica de fl. 122.

Na data de
17/01/18
, o Relatório de Evolução
aponta
que a paciente/
apelante,
em retorno ao Hospital,
manifesta
dor no joelho
decorrente de acidente sofrido há 36 (trinta e seis)

dias, sem derrame articular, sem alterações neurovasculares e, conclui, diferentemente do diagnóstico anterior, que o exame de Raio-X apontou
“fratura planalto lateral com pequeno afundamento em consolidação”
.
Consta, ainda que
o caso foi discutido com a equipe de plantão e, em razão do “custo-benefício” foi adotado tratamento conservador com imobilização – sem carga
(tala inguino podálico – fl. 127)
e receitados analgésicos e anti-inflamatórios.

A
demais
, segundo o relato do
enfermeiro
que
realizou a triagem d
a recorrente,
a sua principal queixa era de dor em joelho com piora gradativa associada a trauma local após queda da própria altura há aproximadamente 1 mês e meio
(fl. 125
e 128
).

N
ote-se que em
18/01/2018
a apelante foi submetida a exame de Tomografia Computadorizada do Joelho Esquerdo, cujo laudo colacionado à fl. 158 apontou
“fratura do platô tibial bilateral, extensiva à superfície articular, com infradesnivelamento de 4.0mm”
, bem como
“derrame articular fêmoro-tibial e fêmoro-patelar”
,
confirmando a existência da fratura sofrida pela apelante.

Nos posteriores retornos da apelante ao hospital, em 05/02/218 (fl. 133); 12/
03/18 (fl. 139); 02/04/18 (fl. 144); 14/05/18 (fl. 150) e 16/07/18 (fl. 156), quando recebeu alta
ambulatorial
(fl. 15
6
), manteve-se o diagnóstico de
“fratura planalto lateral com pequeno afundamento em consolidação”

e o tratamento conservador já prescrito, além do encaminhamento para fisioterapia.

N
o momento da alta ambulatorial (fl. 156), o médico assistente da apelante registrou que a fratura estava consolidada e a mesma estava deambulando be
m, porém, com dor residual a grandes esforços.

O
s exames de Radiografia realizados por ocasião dos retornos da apelante ao hospital, mostraram:
(1) em
12/02/18
(
fls.
159)
a existência de
“Fratura consolidada do platô tibial lateral com pequeno desnível inferior”
;
(2) em
13/03/18
(fl.
160
),
“Fratura do platô tibial lateral, consolidada
,
com extensão articular e espinhas tibiais, sem desnivelamento ou desalinhamento”
; (3) em
04/04/18 (
fl.
161),
“Exame de controle de fratura do platô tibial lateral
,
com extensão articular e espinhas tibiais, consolidada, com infradesnivelamento em relação ao contralateral”
e, (4) em
17/05/18 (
fl.
162)
“Fratura consolidada do platô tibial lateral
,
com mínimo infradesnivelamento da superfície articular femorotibial”
.

Os documentos acostados aos autos
demonstra
m
que
a
requerente/
apelante
realmente sofreu uma fratura no
joelho
esquerdo e,
embora não exercesse atividade laboral da qual
precis
asse

se
afasta
r,

sofreu com
piora gradativa
da dor e teve dificuldade para apoiar o pé e, consequentemente, caminhar desde 12/12/2017, um dia após a queda que sofreu
.

Nesse sentido,
se
em
17/01/2018, mais de 1 mês após o primeiro atendimento recebido pela apelante
,
o médico que a atendeu
pôde
identific
ar
,
também
por meio de
exame de radiografia,
a existência de fratura no joelho esquerdo da recorrente,
certamente seria também possível
a identificação da lesão desde o primeiro atendimento, na data de 12/12/2017
.

Necessário apontar ainda que
a fratura sofrida pela recorrente foi confirmada por exame de
Tomografia Computadorizada do Joelho Esquerdo, em 18/01/2018
(
fl. 158
)
.

N
ote-se que ao ser confirmada a existência da fratura no joelho esquerdo da apelante há mais de 30 dias, o seu tratamento perdurou, ainda, por 06 meses, nos quais persistiram as dores a dificuldade para apoiar o pé.

Imperioso
destacar que como
a apelante
afirmou
sentir
dores no
joelho
esquerdo
e dor ao apoiar o pé
, competia ao médico analisar o exame radiográfico com atenção para
identificar e
noticiar a existência de fratura.

A esse respeito, a obrigação de meio imputada aos profissionais liberais não pode servir como escudo para afastar a responsabilidade quando verificada
a existência de
conduta desidiosa,
especialmente
quando se nota, com facilidade, que o sofrimento do paciente poderia ter sido amenizado diante de postura mais atenta por parte do
profissional que lhe prestou atendimento.

Não há comprovação, ademais, de que a apelante teria descumprido qualquer ordem médica, ao contrário, vê-se que a mesma sempre compareceu às consultas médicas para o acompanhamento da evolução da fratura sofrida até que recebeu alta ambulatorial, em 16/07/18
(fl. 15
6
).

Com efeito
, caso persistisse alguma dúvida por parte do
s
médico
s
acerca do diagnóstico devido, deveria
m
ter sido diligente
s
e requisitado exames complementares para confirmar a negativa de lesões, o que não f
izeram de imediato, mas, somente após o retorno da paciente/apelante, após mais de 30 dias do primeiro atendimento.

No caso em testilha, vê-se que a ora apelante logrou êxito em demonstrar que o acontecimento narrado foi violador de seu direito de personalidade, causando-lhe abalo inquietante que se dissocia do mero aborrecimento cotidiano, capaz de ensejar a obrigação da apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A esse respeito, não é demais salientar que restou comprovada a fratura suportada, bem assim a demora do diagnóstico por negligência do médico que inicialmente atendeu a apelante, o que importou na ausência de tratamento adequado no momento oportuno.

Desta feita, a recorrente sofreu com fortes dores, inerentes da lesão, que poderiam ter sido curadas ou ao menos amenizadas caso o atendimento hospitalar tivesse sido feito com atenção.

Nesse sentido, conquanto a demora possa não ter piorado a condição de saúde recorrente, embora tenha a mesma relatado piora progressiva da dor, não se pode ignorar todos os transtornos inerentes à demora do diagnóstico, mormente a dor desnecessária.

Acerca da temática, leciona Carlos Alberto Bittar:

“
[...] na prática, cumpre demonstrar-se que, pelo estado da pessoa, ou por desequilíbrio e, sua situação jurídica, moral, econômica, emocional ou outras, suportou ela consequências negativas advindas do ato lesivo. A experiência tem mostrado, na realidade fática, que certos fenômenos atingem a personalidade humana, lesando os aspectos referidos, de sorte que a questão se reduz, no fundo, a simples prova do fato lesivo. Realmente, não se cogita, em verdade, pela melhor técnica, em prova de dor, ou de aflição, ou de constrangimento, porque são fenômenos ínsitos na alma humana como reações naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois, comprovação, bastando, no caso concreto, a demonstração do resultado lesivo e a conexão com o fato causador, para responsabilização do agente”
(Reparação civil por danos morais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 129/130).

E
m casos semelhantes, a jurisprudência pátria vem decidindo em consonância com a linha adotada:

RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - HOSPITAL - EXISTÊNCIA DE VÍNCULO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MORAL - DIAGNÓSTICO TARDIO - NEGLIGÊNCIA - ABALO ANÍMICO CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR 1 A casa de saúde responde objetivamente e solidariamente pela indenização de erro médico perpetrado por profissional liberal integrante do seu corpo clínico, desde que comprovada culpa deste último.
2 A submissão do paciente a período prologado de dor diante de diagnóstico tardio de fratura, decorrente de negligência na análise pelo profissional de medicina de exame de imagem, tem o condão de provocar violação a direito da personalidade e abalo anímico inquietante, configurando dano moral indenizável. 3 Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de maneira que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.
(TJ-SC - AC: 00270811020138240038 Joinville 0027081-10.2013.8.24.0038, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 03/07/2018, Quinta Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. FRATURA DE COSTELA NÃO DETECTADA NO RAIO X.
Configuração da responsabilidade civil comprovados. Responsabilidade subjetiva. Demora para o correto diagnóstico. Repercussão danosa para a paciente. Nexo com o agravamento das lesões. Fratura de costelas posteriormente detectadas em exame realizado na rede particular.
Reconhecimento dos elementos da responsabilidade civil. DANOS MORAIS. Falha do serviço de atendimento médico. Fato reúne potencial e aptidão para determinar a repercussão moralmente. Configuração do dever de indenizar. Manutenção da indenização fixada pela sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AC: 10096879220188260344 SP 1009687-92.2018.8.26.0344, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 05/02/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2020).

Dessa forma, ficou configurado o ato ilícito praticado pelos
médicos que atenderam a
apelante, enseja
dor

d
a indenização por danos morais, pois o erro de diagnóstico agravou a situação de desconforto e dor pela qual passava
a recorrente
,
a
qual,
frise-se,
permaneceu com
o
joelho fraturado
e sem qualquer imobilização
por 3
6
dias após o acidente
,
uma vez
que
a fratura
somente foi estabilizad
a
em 18/01/2018
.

Na quantificação da indenização por danos morais, como não há critérios legais aptos a norteá-la, a fixação do montante devido deve levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

O
quantum
indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor.

Com efeito,
valendo-me das premissas
acima destacad
a
s, faz-se justo que a compensação do dano moral sofrido pel
a
apelante
seja
arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão das peculiaridades do caso e que, por certo, compensará o gravame por el
a
sofrido, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda.

Destaco que em casos semelhantes a jurisprudência pátria vem adotando tal montante compensatório:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO - FRATURA DE METATARSO DO PÉ ESQUERDO NÃO CONSTATADA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALORAÇÃO DO DANO - CRITÉRIO. 1 - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. 2 - O ilícito praticado pelos réus/primeiros apelantes causou danos morais ao autor/segundo apelante, pois erro de diagnóstico agravou a situação de desconforto e dor pela qual passava o autor/segundo apelante, o qual, com o pé quebrado e sem qualquer imobilização, teve que se deslocar para um hospital público para receber o tratamento adequado.
3 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10000212536106001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2022).

RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO - INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOR QUE, APÓS LESÃO SOFRIDA EM JOGO DE FUTEBOL, PROCUROU POR, MAIS DE UMA VEZ, ATENDIMENTO MÉDICO NO NOSOCÔMIO DA RÉ – A
USÊNCIA DE DIAGNÓSTICO CORRETO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS – FRATURA DE TÍBIA DISTAL APONTADA NO EXAME DE IMAGEM MAS NÃO IDENTIFICADA PELOS MÉDICOS DO PRONTO ATENDIMENTO - DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO
. (TJ-SP - AC: 10082989720188260562 SP 1008298-97.2018.8.26.0562, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 26/01/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA.
ATENDIMENTO MÉDICO QUE MESMO APÓS EXAME DE IMAGEM NÃO IDENTIFICOU FRATURA EXISTENTE NO MEMBRO INFERIOR DIREITO DO PACIENTE. NOVO ATENDIMENTO REALIZADO APÓS 15 DIAS QUE DIAGNOSTICOU A FRATURA, E DETERMINOU O TRATAMENTO CORRETO, COM A IMOBILIZAÇÃO PARA ESTABILIZAÇÃO DA FRATURA. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NOS AUTOS CONSTATOU QUE AMBOS OS EXAMES DE IMAGEM MOSTRAVAM A FRATURA. TRATAMENTO INADEQUADO QUE SUBMETEU O PACIENTE A PERMANÊNCIA POR MAIS DE QUINZE DIAS COM DORES INTENSAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL. EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO INCORRETOS E A PROBLEMÁTICA APONTADA PELA PARTE AUTORA EM SEU ESTADO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABALO PSICOLÓGICO QUE EXTRAPOLOU O LIMITE DO MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-RN - AC: 00212882320108200001, Relator: Amaury De Souza Moura Sobrinho, Data de Julgamento: 02/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/03/2023).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser atualizad
o
pelo índice da
CGJ/ES
até a citação
e
a partir
deste momento
pela taxa SELIC
, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

I
nverto os ônus sucumbenciais para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, considerando-se a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do provimento do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença apelada e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser atualizad
o
pelo índice da
CGJ/ES
até a citação
e
a partir
deste momento
pela taxa SELIC
, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Outrossim, inverter
os ônus sucumbenciais para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, considerando-se a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Acompanho a relatoria.